Tribunal: TJBA
Processo: 8130581-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130581-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: RAIMUNDA MAGNAVITA PINTO

Advogado(s)
:
THOMAS VINICIUS NASCIMENTO BARROS, AMARILDO DA SILVA BARROS, YASMIN MACEDO LEITE, ELLEN STEFANIE NASCIMENTO BARROS

ACORDÃO

EMENTA

Direito previdenciário. Apelação cível. Ação ordinária para suspender descontos sobre cota parte de pensão por morte. Procedência dos pedidos. Pedido de reforma. Valores recebidos de boa-fé pela pensionista. Verba de natureza alimentar. Inclusão posterior de nova beneficiária. Irrepetibilidade dos alimentos. Orientação consolidada na jurisprudência do STF e STJ. Supressão de verba alimentar. Danos morais configurados. Quantum indenizatório adequado. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8130581-80.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
,

e como apelado
RAIMUNDA MAGNAVITA PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA